Tribunal: TJDFT
Processo: 0727527-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727527-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n° 0704461-84.2019.8.07.0018. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo, condenou “...a exequente CLELIA MARCIA CORDOVA ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil" (ID 96729758 - Pág. 3 – grifei). Inconformado com a decisão, o advogado de CLELIA, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, recorre. O art. 18 do CPC prescreve: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Transcrevo também o caput e o parágrafo único do art. 996 do CPC: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Neste semblante, considerando que a r. decisão agravada consiste numa condenação de sua cliente (CLELIA), o agravante deve esclarecer o motivo pelo qual interpõe o recurso em nome próprio como advogado (MARCONI). Ante o exposto, o agravante deve esclarecer sua legitimidade e interesse recursais no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator